Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-63.2016.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal. Fixação de regime inicial fechado, com substituição de pena.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleito subsidiário de fixação do regime inicial aberto.
Receptação – Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal. Fixação de regime inicial fechado, com substituição de pena.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleito subsidiário de fixação do regime inicial aberto.
Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que disse ter comprado o celular [da vítima de roubo] por R$ 50,00, de um "rapaz desconhecido que mora perto de sua residência", cujos dados qualificados não soube precisar – Versão que não convence – Depoimentos em ambas as fases da persecução penal que dão conta da prática da receptação – Depoimentos dos milicianos que foram coesos e uníssonos.
Dosimetria – Pena-base justificadamente exasperada – Na segunda fase, reprimenda aumentada em razão da reincidência. Readequação do patamar da exasperação – Na terceira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e multa. Ausência de recurso Ministerial questionando tal ponto. Benefício mantido.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, redução da pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000192-63.2016.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
DIEGO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo Defensivo, e,
de ofício, redimensionaram a reprimenda de Diego Alves da Silva ao patamar de 01
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, mantendo íntegra, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 2/15
Voto no 10.325
Apelação no 0000192-63.2016.8.26.0618
Comarca: Pindamonhangaba Vara Criminal
Apelante: Diego Alves da Silva (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Receptação Sentença condenatória pelo
art. 180, caput, do Código Penal. Fixação de regime inicial
fechado, com substituição de pena.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Pleito subsidiário de fixação do regime inicial
aberto.
Receptação

Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas
Prisão em flagrante
Réu que disse ter
comprado o celular [da vítima de roubo] por R$ 50,00, de um
“rapaz desconhecido que mora perto de sua residência”, cujos
dados qualificados não soube precisar
Versão que não
convence Depoimentos em ambas as fases da persecução
penal que dão conta da prática da receptação Depoimentos
dos milicianos que foram coesos e uníssonos.
Dosimetria
Pena-base justificadamente exasperada
Na
segunda fase, reprimenda aumentada em razão da reincidência.
Readequação do patamar da exasperação Na terceira etapa,
ausentes causas modificativas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de
direitos e multa. Ausência de recurso Ministerial questionando
tal ponto. Benefício mantido.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, redução da pena.
Ao relatório da r. sentença de fls. 150/151, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Levy Perrucci, ora adotado, acrescento que Diego
Alves da Silva foi condenado às penas de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 15 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 180, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 3/15
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)1, “destinada à vítima do roubo”, e por uma multa, fixada em 15
dias-multa.
Foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso interposto pelo Ministério Público.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca, em apertada
síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela fixação do regime inicial
aberto (fls. 152/166).
Processado o recurso, com as contrarrazões (fls. 170/173),
os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 183/188).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 09 de dezembro de
2015 e 09 de abril de 2016, na Cidade e Comarca de Pindamonhangaba, Diego Alves da
1 Foi autorizada a utilização da fiança para o pagamento da prestação pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 4/15
Silva2 adquiriu, recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio, o telefone da
marca 'Zenfone', avaliado em R$ 450,00, pertencente à Maria Cristina dos Santos,
mesmo sabendo tratar-se de produto de crime.
Segundo se apurou, na manhã de 09 de dezembro de 2015,
Maria Cristina foi assaltada por indivíduo desconhecido que, mediante grave ameaça
exercida com uma faca, lhe subtraiu seu telefone celular.
Após, o acusado adquiriu referido bem pela singela
quantia de R$ 50,00 e, em 09 de abril de 2016, foi surpreendido pela Polícia Militar,
que apreendeu o aparelho de telefonia móvel.
É certo que o acusado, quando da aquisição do bem, sabia
de sua origem espúria, tendo em vista as promíscuas condições do negócio, quais sejam,
comprou o bem de pessoa desconhecida, na via pública, sem documentação, por valor
bastante inferior ao de mercado.
A denúncia foi recebida em 11/05/2016 (fls. 65/66).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
2 23 anos à época dos fatos, solteiro, 1o grau completo, ajudante, aufere R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) mensais (fls. 19/20).
Registros criminais (fls. 53/58 e 99/107): IP 108/2012 (flagrante art. 33, lei de drogas - condenado
definitivamente), JEC 410/2012 (prescreveu), IP 44/2017 (art. 121, do CP), IP 113/2017 (art. 344, CP),
Processo 3959/2017 (condenado por lesão corporal, § 9o, do CP e art. 244, do ECA)
4 Referente ao crime de receptação em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 5/15
prisão em flagrante (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 11/134 e 14/155), auto de
exibição e apreensão (fls. 16), auto de avaliação (fls. 17), e auto de entrega (fls. 46),
tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante e ouvido na Delegacia de Polícia, o
réu apresentou a seguinte versão: “(...) estava conduzindo a motocicleta Honda CB
300R, de propriedade de seu pai; na garupa estava seu amigo Wellington; foi parado
no bloqueio policial e quando exibiu seu celular aos policiais, estes disseram que o
objeto era produto de roubo; que estava com referido aparelho há cerca de quatro ou
cinco meses, tendo comprado de um rapaz desconhecido perto de sua casa, pelo valor
de R$ 50,00 (cinquenta reais); não possui filhos, é solteiro e mora com seus pais;
trabalha com seu pai como ajudante de pedreiro”. (fls. 09) (Destaquei)
Já em juízo, o réu disse que no dia dos fatos passou por
um comando policial, e foi abordado. Estava com a motocicleta de seu pai. Os Policiais
pediram o seu aparelho celular. Após alguns minutos, os Policiais retornaram dizendo
que o bem era produto de roubo, fato este que desconhecia. Comprou de “um rapaz
desconhecido que mora perto de sua residência”. Pagou R$ 50,00 pelo produto. Não
conhecia a marca do celular, acreditando que se tratava de 'uma réplica'. Pediu ao
vendedor o “documento” do celular, o que lhe foi prometido para o dia seguinte da
compra, mas nunca o recebeu. Ficou uns quatro ou cinco meses com o celular. Quando
foi preso em flagrante pela receptação, estava em regime aberto por uma condenação
por tráfico de drogas (mídia nos autos).
4 Referente ao crime de receptação em comento.
5 Referente ao roubo do aparelho celular da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 6/15
Segundo esta versão, o réu não explicou como esse
'desconhecido' lhe traria o documento prometido, e, em caso de o 'desconhecido' não
trazer o documento, como o réu o localizaria para dele obter o referido documento.
Ouvida apenas na fase extrajudicial, a testemunha
Wellington Cândido de Assis disse que é amigo de infância do réu. Estava na garupa da
motocicleta quando foram abordados em um bloqueio policial. Na ocasião, os policiais
constataram que o celular de Diego era produto de roubo (fls. 08).
Na fase inquisitiva, o Policial Militar Luiz Claudio Bento
dos Santos relatou que atuava na 'Operação Direção Segura', quando abordou o acusado,
que conduzia uma motocicleta. Durante a abordagem, encontrou com Diego um
aparelho celular, que em pesquisa realizada foi constatado que era bem produto de
roubo, tendo como vítima Marcia Cristina dos Santos (fls. 05).
Em juízo, referido Policial Luiz Claudio Bento dos Santos
relatou que juntamente com seu parceiro, abordou o acusado, o qual conduzia uma
motocicleta. Durante a abordagem, verificou que o acusado trazia consigo um aparelho
celular, que em consulta de praxe, descobriu tratar-se de bem produto de crime
(mídia nos autos).
No mesmo sentido o relato do Policial Militar Erlon
James Ribeiro de Carvalho, ouvido apenas na fase extrajudicial (fls. 07).
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados
pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 7/15
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 8/15
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática da receptação.
Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não
mereçam total credibilidade.
Neste caso, o convencimento firmado a partir das provas é
no sentido de que o réu praticou o delito conforme a narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo
de certeza necessário à condenação.
Com efeito, a versão do réu de que comprou o celular de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 9/15
“um rapaz desconhecido que mora perto de sua residência” pelo ínfimo valor de
R$ 50,00 não convence.
Não é crível que nos dias atuais alguém acredite que um
bem de expressivo valor, no caso um aparelho celular, custe a ínfima quantia de R$
50,00. Até porque, ao que parece, o bem estava em bom estado de funcionamento.
Como se não bastasse, ainda que possível fosse a
aquisição de um celular pelo valor de R$ 50,00, impossível crer na versão de que aquele
que vendeu o referido bem não possua dados qualificativos ou qualquer elemento de
identificação pessoal.
Assim, sobejamente demonstrada, portanto, a prática de
receptação dolosa pelo acusado, e a inequívoca comprovação do dolo com que se
houve, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal,
afastando-se o pleito de absolvição.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara:
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante
exame das circunstâncias que envolvem a infração Para
a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem
passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que
possam confirmar sua boa-fé.
Receptação Apreensão da res em poder do acusado
Inversão do ônus probatório
Entendimento
A
apreensão da res em poder do acusado acarreta a
inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse
do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 10/15
(Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Bauru; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 12/02/2015; Data de registro: 24/02/2015)
(grifo nosso).
Além disso, conforme se depreende dos autos, a Defesa
não logrou êxito em comprovar a versão dada pelo acusado.
Assim sendo, o caso era mesmo de condenação e a r.
sentença está bem fundamentada.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal, ante a personalidade do acusado voltada para a prática de
delitos6, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Neste caso específico, a desconsideração da circunstância
de o acusado responder a ação criminal diversa, além de ostentar inquéritos policiais em
seu desfavor, conduziria ao contrassenso de se apenar na mesma medida a sua conduta e
a de indivíduo incurso no mesmo tipo penal, mas que não conta com nenhum outro
registro policial ou processual.
Nesse sentido, acompanho o entendimento esposado pelo
E. Des. Roberto Grassi Neto:
“(...) Entendendo desfavoráveis a Harley Severino as
6 Réu que apresenta registros desde 2012, ostentando condenação sem Trânsito em julgado pela prática
de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e corrupção de menores (processo criminal no
0003959-12.2017.8.26.0445), além de ostentar inquéritos por homicídio e pelo delito descrito no art.
344, do Código Penal (cf. Folha de Antecedentes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 11/15
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, diante da
existência de processo criminal em curso contra o apelante
quando da prática do presente delito, o Magistrado a quo
fixou sua pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e
de 11 dias-multa (o que equivale a um acréscimo de 1/6
sobre o mínimo legal).
Neste ponto, destaque-se que é, com efeito, perfeitamente
admissível seja a pena-base estabelecida acima do
mínimo.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art.
68 do CP vigente, poder discricionário amplo na fixação
da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado
em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma
quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada
tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado
obtido da análise concreta das circunstâncias previstas no
art. 59 do CP.
Ao estabelecer a pena-base, deve o Magistrado, com
efeito, juntamente com os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime por cometido (o que abrange
expressamente o comportamento da vítima), sopesar a
culpabilidade, a conduta social, a personalidade e os
antecedentes do agente.
Conquanto não se desconheça o teor do Enunciado n. 444
da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ, afasta-se do
espírito da lei penal o intérprete que entende deverem ser
consideradas como maus antecedentes apenas eventuais
condenações penais anteriores transitadas em julgado
ocorridas menos de cinco anos antes dos fatos.
Observe-se que, além de aludido Enunciado não ter
natureza cogente, é perfeitamente admissível emprestar-se
acepção mais ampla à expressão “maus antecedentes”,
sem que isso se traduza em qualquer violação ao princípio
da
presunção
da
inocência,
cuja
primazia
constitucionalmente assegurada não se discute.
Ocorre que, na hipótese de a elevação da pena-base vir
justificada no fato de existirem passagens policiais
anteriores que não tenham redundado na condenação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 12/15
sentenciado, ou na circunstância deste ter se envolvido em
investigações ou ações penais posteriores, estará havendo,
a bem da verdade, reconhecimento implícito pelo
Magistrado de que tais constatações seriam indicativas de
apresentar o réu vida pregressa socialmente reprovável e
personalidade voltada ao envolvimento com práticas
delituosas.
Pondere-se, ainda, que, ao empregar a expressão “maus
antecedentes”, o legislador penal não estava sequer se
referindo à existência de envolvimentos criminais que
antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda
se
esteja
dosando;
cuidar-se-iam,
antes,
de
“circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja
existência deve, inclusive, preceder logicamente não o
momento da prática delituosa, mas a ocasião da
prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito.
Aludidos “maus antecedentes”, não podem, realmente, ser
confundidos com condenações anteriores transitadas em
julgado, mesmo porque fosse esse o desejo do legislador,
teria este expressamente observado que o aplicador da lei
deve, na primeira fase do cálculo, sopesar, não a
existência ou não de antecedentes, mas de eventuais
“condenações penais anteriores já transitadas em julgado”.
Correspondem eles, com efeito, a meras manifestações
negativas
das
mencionadas
conduta
social
e
personalidade do acusado, só que abordadas sob uma
perspectiva criminal, pelo que devem eles ser aferidos de
modo igualmente subjetivo.
Destaque-se, no caso em apreço, inclusive a existência de
um processo em andamento, pela prática do delito de
tráfico de entorpecentes pelo apelante (fls. 71).
Se parte da doutrina considera ser admissível que
investigações concretas, sejam consideradas a título de
mau antecedente, com muito mais razão tal deve ocorrer
na hipótese de haver ação penal tramitando em primeiro
grau contra o apelante (fls. 71). Cuida-se de fonte idônea
para a análise da personalidade do agente, sobretudo no
que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.
(...)”.
Apelação no 0104486-32.2013.8.26.0050, Rel. Grassi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 13/15
Neto, 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP, j.
16/07/2015. Destaquei.
Na segunda fase, foi bem reconhecida a circunstância
agravante da reincidência7, pelo que a reprimenda foi exasperada ao montante de 01
ano e 06 meses de reclusão, e 15 dias-multa.
Muito embora não tenha ficado expressa qual a fração
utilizada para a exasperação da reprimenda nesta segunda fase, fato é que ocorreu em
patamar superior a 1/6.
Aqui, respeitado o posicionamento adotado, por não se
tratar de reincidência específica, o aumento no patamar de 1/6 pela recidiva se mostra
mais adequado, o qual é neste momento aplicado, perfazendo a nova reprimenda de 01
ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Na derradeira fase, inexistentes causas de aumento ou
diminuição, torno a reprimenda definitiva.
Foi fixado o regime inicial fechado, o que deve ser
mantido, notadamente em razão da reincidência do acusado.
Como já registrado, a Folha de Antecedentes do acusado
apresenta registros desde 2012, pela prática de tráfico de drogas, lesão corporal no
âmbito da violência doméstica, corrupção de menores, além de ostentar inquéritos por
homicídio e roubos majorados e por delito descrito no art. 344, do Código Penal. Tudo
7 Processo de condenação no 0006738-13.2012.826.0445 Art. 33, da Lei de Drogas Trânsito em
julgado para a Defesa em 12/12/2014 e para o MP em 02/02/2015 Punibilidade extinta em 07/07/2016
(fls. 104).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 14/15
isso, somado aos demais detalhes deste caso concreto, indica que o regime inicial
fechado é o mais adequado neste caso concreto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), “destinada à vítima do roubo”, e por uma multa, fixada em 15 dias-multa.
A substituição de pena é faculdade do Julgador, que deve
analisar uma série de elementos informadores já estabelecidos pelo Legislador,
ponderando a suficiência da medida em questão.
Neste caso, como já consignado acima, o réu é
inquestionavelmente reincidente, desatendendo, de plano, o inciso I, do art. 44, do
Código Penal. Ainda que a reincidência não seja específica neste caso, é referente a
delito patrimonial. Todas as circunstâncias deste caso concreto, indicam o não
preenchimento, também, das condições previstas no inciso III, do art. 44, do Código
Penal.
Contudo, à míngua de recurso Ministerial, não há reparo a
ser feito.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo
Defensivo, e, de ofício, redimensiono a reprimenda de Diego Alves da Silva ao patamar
de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, mantendo íntegra, no mais,
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000192-63.2016.8.26.0618 - Pindamonhangaba - VOTO No 15/15
Ely Amioka
Relatora